Tribunal: TJSP
Processo: 2026726-45.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Decisão agravada que determinou o prosseguimento da demanda, com a citação da ré – Insurgência da autora – Alegação de omissão quanto à análise da tutela de urgência – Inocorrência – Parte autora que peticionou nos autos, requerendo a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Decisão agravada que determinou o prosseguimento da demanda, com a citação da ré – Insurgência da autora – Alegação de omissão quanto à análise da tutela de urgência – Inocorrência – Parte autora que peticionou nos autos, requerendo a emenda da petição inicial e informando a quitação do débito que ensejou a negativação, sob justificativa de necessidade de obtenção de financiamento imobiliário – Desistência expressa do pedido de tutela antecipada de urgência – Ausência de omissão por parte do Magistrado de primeiro grau – Prosseguimento do feito que se impõe – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.